Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724017-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: TERMO CIRCUNSTANCIADO (278) AUTORIDADE POLICIAL: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM APURAÇÃO: BERNARDO DE URBANO RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO instaurado pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em desfavor do Promotor de Justiça Bernardo de Urbano Resende, membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para apuração de conduta tipificada no artigo 129, do Código Penal, contra a vítima Maria Aparecida Ribeiro da Rocha, praticada em 01.04.2022, às 00h40, na cidade de Brumadinho, no Município de Entre Rio de Minas/MG. Recebido o TCO, a Procuradoria-Geral de Justiça foi intimada, oportunidade na qual se manifestou pela remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. De fato. O artigo 128, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, dispõe que o Ministério Público da União compreende o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por outro lado, o artigo 108, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Assim, tratando-se de procedimento criminal instaurado para a apuração de condutas supostamente praticadas por membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, compete ao TRF da 1o Região processar e julgar a demanda. Ante o exposto, DECLINO da competência para o Tribunal Regional Federal da 1a Região. Remetam-se os autos, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator